Tribunal: TJDFT
Processo: 0713024-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO REJEITADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. SÚMULA 43 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PRECLUSA.
1. A correção ou atualização monetária é um ajuste aplicado sobre uma quantia para repor a sua perda de valor devido à inflação ao longo do tempo.
2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
3. Deve ser respeitado o comando de sentença que fixa o termo inicial da atualização monetária do valor da condenação como a data do desembolso, se a sentença estiver preclusa, ainda que a data do efetivo prejuízo seja outra, segundo a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.